Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-67.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Comunicação aos passageiros no portão de embarque – Chegada ao destino 27 horas depois do originalmente contratado – Defeito na prestação do serviço evidenciado – Dano moral configurado – Recurso provido.*